Tribunal: TJBA
Processo: 0500181-57.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500181-57.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: K. L. L. COMERCIO DE DECORACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ICMS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente ao ICMS do exercício de 2011, no valor de R$ 53.508,97 (ID 92482787), com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, em razão da inércia da parte exequente. O ente público alegou nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal válida para o impulso do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva intimação pessoal do exequente, na forma exigida para configuração do abandono da causa; e (ii) determinar se a paralisação processual atribuída ao Estado da Bahia justifica a extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação do exequente foi realizada por meio do portal eletrônico do PJe, com ciência registrada em 30/01/2025, cumprindo os requisitos do art. 485, §1º, do CPC, e em conformidade com a previsão dos arts. 183, 270 e 535 do CPC, da Lei nº 11.419/2006 e do Provimento nº 20/2013 do TJ/BA. A intimação eletrônica, nos termos da legislação vigente, supre a exigência de intimação pessoal do ente público, conforme entendimento consolidado no STJ e na jurisprudência local, sendo plenamente válida para fins de configuração de abandono de causa. A inércia do Estado da Bahia persistiu mesmo após a intimação válida, não havendo manifestação dentro do prazo legal, o que configura desídia e abandono do feito, nos moldes do art. 485, incisos II e III, do CPC. O princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 488 do CPC) não impede a extinção do feito quando presentes os pressupostos legais do art. 485, sobretudo diante da omissão reiterada do exequente. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 é inaplicável ao caso, pois não se trata de prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis, mas de extinção por abandono do feito, cabendo a aplicação subsidiária do CPC conforme o art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe supre a exigência legal de intimação pessoal do ente público para configurar o abandono da causa. A inércia do exequente, mesmo após regularmente intimado, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica à hipótese de abandono de causa, sendo legítima a extinção do feito por desídia da parte exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 183, 270, 485, II e III, §1º, 488 e 771, parágrafo único; Lei nº 11.419/2006; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Juiz Subst. de Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 01.06.2022; TJ-BA, APL nº 8001401-15.2015.8.05.0079, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 19.08.2022; TJ-CE, AC nº 0005625-70.2013.8.06.0178, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 03.04.2023; TJ-PR, APL nº 0020748-12.2018.8.16.0031, Rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500181-57.2013.8.05.0103, tendo como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada K. L. L. COMÉRCIO DE DECORAÇÕES EIRELI. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA